Tribunal: TJSP
Processo: 1009237-95.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MONITÓRIA - Cheque - Discussão da causa debendi por não ter havido circulação do título - Requeridos que negaram ter relação jurídica com a requerente e que o cheque foi emitido por mandatária com abuso de poderes - Alegação da autora de que a cártula fora emitida para pagamento de serviços contratados por empresa que não é parte neste processo e da qual os requeridos não têm nenhuma vinculação

Ementa:

MONITÓRIA - Cheque - Discussão da causa debendi por não ter havido circulação do título - Requeridos que negaram ter relação jurídica com a requerente e que o cheque foi emitido por mandatária com abuso de poderes - Alegação da autora de que a cártula fora emitida para pagamento de serviços contratados por empresa que não é parte neste processo e da qual os requeridos não têm nenhuma vinculação - Apelação que não atacou de forma específica as razões de decidir da sentença, notadamente as questões sobre a ausência de relação jurídica entre os requeridos e a empresa que contratou a autora, evidenciando falta de impugnação ao fundamento da sentença (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade de parte passiva.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos - Gratuidade deferida em menor extensão àquela pleiteada nesta oportunidade - Recurso provido em parte a fim de conceder à autora os benefícios da justiça gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo, mas com efeito "ex nunc", sem retroagir a qualquer obrigação pretérita, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da parte majorada fica suspensa (arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009237-
95.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CONCEITO
URBANIZACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, são apelados CRISTIAN MARK
JUNIO NASCIMENTO OLIVEIRA BARONI e CAMILA GUIMARÃES BARONI
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009237-95.2018.8.26.0071 -Voto no 20998 – Bauru - PRB
2
Voto no 20998
Apelação Cível no 1009237-95.2018.8.26.0071
Apelante: CONCEITO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA EPP
Apelados: CRISTIAN MAIK JUNIO NASCIMENTO OLIVEIRA BARONI E OUTRO
Comarca: Bauru
15a Câmara de Direito Privado
MONITÓRIA - Cheque - Discussão da causa debendi por não ter
havido circulação do título - Requeridos que negaram ter relação
jurídica com a requerente e que o cheque foi emitido por
mandatária com abuso de poderes - Alegação da autora de que a
cártula fora emitida para pagamento de serviços contratados por
empresa que não é parte neste processo e da qual os requeridos
não têm nenhuma vinculação - Apelação que não atacou de forma
específica as razões de decidir da sentença, notadamente as
questões sobre a ausência de relação jurídica entre os requeridos e
a empresa que contratou a autora, evidenciando falta de
impugnação ao fundamento da sentença (art. 1.010, II e III, do
NCPC) - Mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade de
parte passiva.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
Juntada
de
documentos que indicam insuficiência de recursos - Gratuidade
deferida em menor extensão àquela pleiteada nesta oportunidade -
Recurso provido em parte a fim de conceder à autora os benefícios
da justiça gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo,
mas com efeito “ex nunc”, sem retroagir a qualquer obrigação
pretérita, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para
12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da parte majorada
fica suspensa (arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 150/154, cujo relatório se adota, julgou extinto o feito,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do NCPC, por ilegitimidade de parte passiva, e
condenou a parte requerente no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 374.384,34).
Inconformada, a autora apela buscando a reforma do julgado (fls. 157/163).
Para tanto, sustenta que o cheque, sem força executiva, teria sido emitido pela procuradora
dos requeridos, a qual seria irmã e cunhada dos demandados. Não seria hipótese de se
apreciar a alegação de abuso de confiança da mandatária, que teria poderes gerais e
ilimitados. A demanda estaria suficientemente instruída com o cheque e o contrato de
mandato. Pleiteia a concessão da gratuidade judiciária.
Às contrarrazões vieram às fls. 170/181, oportunidade em que os réus
disseram que a recorrente não teria provado a alegada insuficiência de recursos. Seriam
partes ilegítimas a figurar no polo passivo desta demanda. Não haveria prova escrita eficaz
a embasar a ação monitória. Deveriam ser fixados honorários recursais.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória fundada em cheque no valor de R$ 250.000,00
emitido em 17/01/2017 (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009237-95.2018.8.26.0071 -Voto no 20998 – Bauru - PRB
3
Em embargos à monitória os requeridos sustentaram que o cheque foi
emitido por sua mandatária, em abuso de confiança, dado que jamais mantiveram qualquer
relação jurídica com a apelante.
Mesmo tendo deixado de apresentar réplica, foi dada oportunidade para que
a apelante demonstrasse a natureza e a finalidade da emissão do cheque objeto desta
demanda.
Assim, às fls. 123/129 a autora afirmou que a origem do cheque seria a
prestação de serviços contratados com a empresa Urbanizemais Loteadora e Incorporadora
de Bauru, cujo contrato está às fls. 30/137.
Ocorre que os requeridos não têm qualquer ligação com a empresa
contratante suso referida.
Segundo a recorrente os serviços foram prestados no loteamento Residencial
Villa Flora, que compõe a empresa Residencial Villa Flora SPE Ltda., da qual foi sócia
Baroni, Martins e Baroni Empreendimentos Ltda. Esta, por sua vez, teria como um de seus
sócios o correquerido Cristian Maik Junio Nascimento Oliveira Barroni.
Todavia, como consignado na r. sentença, “a empresa Baroni, Martins e
Baroni Empreendimentos Ltda. se retirou dessa sociedade Residencial Villa Flora aos 13
de março de 2015, antes, portanto, da assinatura do contrato que lastreia esta ação (6 de
junho de 2016), sendo admitida na mesma data a empresa Urbanizemais Loteadora e
Incorporadora de Bauru como sócia (fls.139), empresa que tem como sócio Fábio Martins,
e não os réus.”
Importa observar ainda que o cheque objeto desta demanda foi emitido aos
17 de janeiro de 2017, portanto, depois da alteração societária suso referida e da
contratação da autora pela empresa Urbanizemais.
E sobre tais fatos constantes da r. sentença hostilizada a apelante nada falou,
evidenciando falta de impugnação ao fundamento da sentença (art. 1.010, II e III, do CPC).
Sem explicitar os motivos da impugnação que pudesse alterar o julgado, o
Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá do que se defender. Por
isso é que todo o pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e
solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação).
Note-se que o cheque sequer foi posto em circulação, uma vez que cobrado
pela credora.
A exigibilidade do valor do cheque decorreria da contratação da autora pelo
requeridos e da efetiva demonstração dos serviços, o que não ocorreu, obstando a cobrança
da cártula.
Em relação ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, insta asseverar que eles são garantidos constitucionalmente, como meio de
preservar o acesso à justiça e o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar
o princípio da igualdade.
No caso, a apelante trouxe aos autos seu balanço patrimonial dos anos de
2016, 2017 e 2018, de onde se extrai que vem apresentando resultados negativos,
acumulando em dezembro de 2018 um prejuízo de R$ 330.631,48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009237-95.2018.8.26.0071 -Voto no 20998 – Bauru - PRB
4
Seu Score junto à Serasa é “2”, ou seja, é considerada empresa de alto risco
para realização de venda a prazo, com registro de cinco protestos no total de R$ 35.970,60
(fls. 213/217).
Suficientemente demonstrada a existência de situação econômica deficitária,
de sorte a fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.
Todavia, ainda que se entenda que os benefícios da assistência judiciária
gratuita possam ser requeridos em qualquer fase processual, os efeitos de sua concessão
operam-se “ex nunc”, ou seja, não podem retroagir para alcançar atos anteriores ao seu
deferimento, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO
POSTULADO
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. EFICÁCIA EX NUNC. 1. Conforme pacífico
entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, o pedido de gratuidade de justiça
formulado no curso do processo, na vigência do art. 6o da Lei n. 1.060/1950, tinha seu
deferimento condicionado à análise, pelo magistrado, das provas a serem apresentadas pelo
requerente e a eficácia da decisão de concessão possuía efeitos ex nunc. 2. Hipótese em que
o TRF da 3a Região decidiu: "[...] em sendo requerido o benefício da assistência judiciária,
no curso da demanda, incumbe ao requerente a comprovação da alteração de sua situação
econômica, o que não ocorreu no presente caso [...] o agravante, ao ajuizar a ação
originária não formulou pedido de justiça gratuita, tendo, inclusive, efetuado o
recolhimento das custas iniciais [...] ainda que houvesse comprovação da alteração da
situação econômica do agravante, a concessão do benefício não teria o condão de produzir
efeitos em relação à caução exigida no momento do ajuizamento da ação, oportunidade em
que não foram requeridos os benefícios da justiça gratuita". 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp 1448570/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 06/03/2018, DJe 24/04/2018);
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. PEDIDO
POSTERIOR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS
EX NUNC. PRECEDENTES. 1. O STJ firmou a compreensão no sentido de que "'a
eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo,
pois, retroagir à data de interposição do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem
que tivesse sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi requerido
simultaneamente à interposição do recurso' (EDcl no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe
01/08/2014)" (AgRg no AREsp 632.275/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 09/09/2015). 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não se pode
desconhecer os pressupostos de admissibilidade do recurso. O aspecto formal é importante
em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e
resguardo do due process of law" (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Ministro Sálvio
Figueiredo de Teixeira, Quarta Turma, DJU 19/12/2002). 3. Agravo regimental não
provido. (AgInt no AREsp 656.500/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017).
Proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do
patrono dos requeridos na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária devida pela apelante de 10% para 12% sobre o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009237-95.2018.8.26.0071 -Voto no 20998 – Bauru - PRB
5
374.384,34 dado à causa (fls. 03), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de conceder à
autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto às custas de preparo
do apelo, mas com efeito “ex nunc”, sem retroagir a qualquer obrigação pretérita, com
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade da parte majorada fica suspensa (arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator